Tribunal: TCU
Processo: 022.662/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 260/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.662/2019-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adelaine dos Santos (CPF XXX.705.197-XX); Alessandra dos Santos (CPF XXX.903.917-XX); Aline dos Santos (CPF XXX.764.527-XX); Ana Maria Moreira Correia de Araujo (CPF XXX.509.977-XX); Celeida de Oliveira Coelho (CPF XXX.166.807-XX); Eceli Coelho da Silva (CPF XXX.413.319-XX); Eroni Edite Coelho de Faria (CPF XXX.985.009-XX); Evonete Edite Capistrano (CPF XXX.027.209-XX); Evoni Coelho Pereira (CPF XXX.954.659-XX); Jildeva Candido de Abreu (CPF XXX.506.511-XX); Lindalva Maria de Lemos Campelo (CPF XXX.931.247-XX); Maria Jose Pereira Tavares (CPF XXX.281.704-XX); Marlene Xavier do Lago (CPF XXX.334.887-XX); Neide Cidral Lopes (CPF XXX.054.809-XX); Sandra Maria Negrao (CPF XXX.828.672-XX); Sueli Amaral Feliciano Soares (CPF XXX.678.667-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.